Tribunal: TJES
Processo: 0008024-24.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008024-24.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WALTAIR PAULO DE OLIVEIRA LOUREIRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE DECORRENTE DE AVC. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL OU PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA-E E TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de rito comum ajuizada por servidor aposentado, reconheceu o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, em razão de moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante decorrente de AVC), com determinação de repetição do indébito desde o marco prescricional, observando-se critérios específicos para correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico de paralisia irreversível e incapacitante decorrente de AVC se enquadra nas hipóteses legais de isenção de imposto de renda previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) estabelecer se seria imprescindível a apresentação de laudo médico oficial e prévio requerimento administrativo para o reconhecimento judicial da isenção; e (iii) determinar a sistemática correta de incidência de correção monetária e juros de mora sobre o indébito reconhecido judicialmente, à luz da EC 113/2021, do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A paralisia irreversível e incapacitante decorrente de acidente vascular cerebral se enquadra expressamente no rol de moléstias graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, não se tratando de interpretação extensiva, mas de subsunção direta do fato à norma.

O laudo pericial judicial produzido nos autos atestou, com base técnica e sob o crivo do contraditório, a existência de limitação funcional permanente e incapacitante, compatível com a doença grave prevista legalmente, não sendo infirmado por prova idônea em sentido contrário.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 598) e deste Tribunal, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção do imposto de renda, sendo suficiente a demonstração da moléstia grave por outros meios de prova aptos à formação do convencimento do julgador.

Também não é exigível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação com pedido de isenção e repetição do indébito tributário, sendo plenamente possível o reconhecimento judicial do direito com base na prova produzida nos autos.

A sistemática de atualização do indébito fixada na sentença – com incidência do IPCA-E até a data da EC 113/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC como índice único – está em conformidade com o entendimento fixado no Tema 810 do STF, no Tema 905 do STJ e no art. 3º da EC 113/2021, não havendo espaço para retroação da SELIC a período anterior à sua vigência.

A pretensão recursal de aplicação da SELIC desde a origem ignora o regime de transição estabelecido constitucionalmente e busca conferir retroatividade indevida à norma, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A paralisia irreversível e incapacitante decorrente de AVC enquadra-se expressamente no rol de doenças graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, ensejando isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

A apresentação de laudo médico oficial não é condição para o reconhecimento judicial da isenção, sendo suficiente a prova pericial judicial ou outro meio idôneo que demonstre a moléstia grave.

O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto para o exercício do direito à isenção do imposto de renda ou à repetição do indébito tributário.

A correção monetária de valores indevidamente pagos a título de imposto de renda deve observar o IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, a partir daí, a taxa SELIC como índice único, conforme interpretação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CF/1988, art. 5º, XXXV; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STF, RE nº 870.947, Tema 810, Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJES, AgInt nº 5011088-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câm. Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0008024-24.2015.8.08.0024

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
WALTAIR PAULO DE OLIVEIRA LOUREIRO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação de rito comum proposta por servidor aposentado, reconheceu-lhe o direito à
isenção do imposto de renda
incidente sobre seus proventos, em razão de
moléstia grave
(paralisia irreversível e incapacitante decorrente de AVC), bem como determinou a
repetição dos valores indevidamente descontados
, a partir do marco prescricional fixado, estabelecendo, ainda, os parâmetros de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

O ente estatal insurgente sustenta, em síntese, que: (i) o quadro clínico do autor não se subsumiria às hipóteses legais de isenção; (ii) seria imprescindível laudo médico oficial e prévio requerimento administrativo; e (iii) a sentença teria incorrido em equívoco ao fixar a sistemática de atualização do indébito, por não adotar, desde logo, a taxa SELIC, a exemplo do que ocorre com o crédito tributário. Pugna, ao final, pela reforma integral do decisum ou, subsidiariamente, pela modificação dos consectários legais.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que o
núcleo da controvérsia
gravita em torno da correta interpretação do
art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988
, que assim dispõe:

“
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

No caso concreto, a sentença, com apoio na
prova pericial produzida em juízo
, reconheceu que o autor é portador de
paralisia irreversível e incapacitante
, sequela de acidente vascular cerebral, quadro que, à evidência, se amolda com absoluta precisão ao rol de doenças graves expressamente contemplado no dispositivo legal supratranscrito. Em outras palavras, não se trata de interpretação extensiva do rol, mas de
subsunção direta
de fato a hipótese normativa, sendo inegável que o legislador ordinário, ao referir-se à paralisia irreversível e incapacitante, teve em mira precisamente quadros clínicos análogos ao ora constatado.

Com efeito, a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atestou que o contribuinte apresenta limitação funcional severa, de caráter permanente e incapacitante, em decorrência do AVC sofrido, com comprometimento relevante de sua autonomia.

Tal conclusão, assentada por perito de confiança do Juízo, não foi infirmada por prova de igual ou superior robustez, limitando-se o apelante a desqualificar o laudo em sede meramente argumentativa, o que, por óbvio, não se presta a afastar a convicção formada com base em elemento probatório idôneo e tecnicamente fundamentado.

Outrossim
, ainda que não houvesse laudo oficial – o que não é a hipótese – a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte já se consolidou no sentido de que
não se revela imprescindível a perícia oficial
para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, bastando que o magistrado se convença, por outros meios de prova, da presença de moléstia grave.

É exatamente o que proclama a
Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Nesse diapasão, este Tribunal de Justiça já assentou que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de moléstia grave é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade. 2. A contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados. 3. A patologia incapacitante enseja a isenção de desconto a título de contribuição previdenciária, desde que o valor recebido a título de pensão ou aposentadoria não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários no regime geral, nos termos da LCE 282/04 4. Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011088-82.2022.8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

A ratio decidendi desse precedente é plenamente trasladável à espécie, porquanto reafirma que, uma vez
demonstrada de forma suficiente a doença grave
, seja por laudo particular, seja por perícia judicial ou outro meio probatório confiável, impõe-se reconhecer o direito à isenção, independentemente de maior formalismo probatório.

Cumpre salientar, outrossim, que igualmente não procede a alegação de que seria
indispensável o prévio requerimento administrativo
para o exercício da pretensão jurisdicional de reconhecimento da isenção e de repetição do indébito.

Superado esse ponto, cumpre enfrentar a discussão relativa aos
consectários legais da condenação
, sobre a qual se concentram, de forma mais incisiva, as razões recursais do ente estatal.

A magistrada de primeiro grau – em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de Repercussão Geral
e ao que dispõe o
art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
– determinou a incidência do
IPCA-E como índice de correção monetária
sobre os valores indevidamente descontados a título de IR, a aplicação da
taxa SELIC, em caráter exclusivo, como índice único de atualização
, deixando de fixar juros autônomos em relação a esse período posterior, justamente por reconhecer que a SELIC já engloba, em si, correção monetária e juros de mora.

O Estado pretende, em suma, substituir essa sistemática por outra, na qual a
taxa SELIC
incidiria
desde a origem
, afastando-se o IPCA-E, sob o argumento de que, tratando-se de indébito tributário, devem ser observados os mesmos encargos aplicáveis ao crédito tributário da Fazenda, a teor do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995 e do art. 161, § 1º, do CTN, bem como à luz do Tema 905 do STJ.

Entretanto, a pretensão recursal não merece prosperar.

Primeiro, porque a sentença
já harmonizou
os parâmetros de atualização com o que foi decidido pelo STF no Tema 810, afastando índices inidôneos e adotando o
IPCA-E como indexador de correção monetária
para o período anterior à EC 113/2021, solução que, aliás, vem sendo reiteradamente acolhida por esta Corte em condenações impostas à Fazenda Pública Estadual.

Segundo, porque a opção legislativa plasmada no
art. 3º da EC 113/2021
é clara ao estabelecer que,
a partir de sua vigência
, as condenações contra a Fazenda devem ser atualizadas pela
taxa SELIC
, como índice único, o que afasta a possibilidade de sua aplicação retroativa a períodos pretéritos, sob pena de violação à segurança jurídica e à própria regra de transição fixada pela Constituição.

Ademais
, embora seja certo que, em matéria tributária, os tribunais superiores admitem a adoção da SELIC como índice de atualização dos créditos e débitos fiscais, a leitura sistemática do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ não conduz, de forma necessária, à conclusão de que, em toda e qualquer hipótese de repetição de indébito envolvendo imposto de renda de servidores estaduais,
deva ser afastado o IPCA-E antes da EC 113/2021
. Ao revés, o que se extrai desses julgados é a exigência de que se assegure aos contribuintes, ao menos, a
utilização de índice de correção monetária idôneo
, capaz de recompor a perda inflacionária, e que se evite a cumulação indevida de encargos.

No caso sub judice, a solução encontrada pela magistrada singular revela-se
equilibrada e juridicamente adequada
, pois: (i) garante a correção integral do indébito pelo IPCA-E até 08/12/2021, em consonância com o padrão fixado pelo STF; (ii) a partir da EC 113/2021, aplica a SELIC como índice único, vedada a cumulação com outros índices; e (iii) observa, ainda, que, em matéria tributária, os juros de mora incidem apenas após o trânsito em julgado, de forma que a sentença, ao não fixar juros autônomos para o período posterior, apenas reproduziu o regime próprio da SELIC, que já os contém.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ofensa aos Temas 810 e 905, tampouco ao art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995, que disciplina a restituição e a compensação no âmbito federal, mas não impede que, em condenações judiciais contra a Fazenda estadual, se observe a transição constitucional trazida pela EC 113/2021.

Em suma, o que pretende o Estado é deslocar, retroativamente, o marco temporal de incidência da SELIC, de modo a afastar o IPCA-E inclusive em período anterior à própria vigência da Emenda Constitucional, o que não encontra respaldo nem na legislação de regência, nem na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que tem sido cuidadoso em não ampliar, por via interpretativa, a retroatividade de normas de natureza processual financeira que alteram significativamente o regime de atualização dos débitos públicos.

Por conseguinte,
impõe-se reconhecer
que a sentença recorrida, ao definir os parâmetros de correção monetária e juros, atuou em
estrita conformidade
com a orientação fixada no controle concentrado e na Emenda Constitucional superveniente, não havendo espaço para a reforma pretendida, seja em sede de remessa necessária, seja em sede de apelação.

Diante de todo o arrazoado, à evidência,
não se identificam vícios de legalidade ou de constitucionalidade
no decisum de primeiro grau, o qual: (i) reconheceu corretamente o direito do autor à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) afastou, com acerto, a exigência de laudo oficial e prévio requerimento administrativo; (iii) declarou a legitimidade passiva dos entes demandados; e (iv) fixou de modo adequado os consectários legais da condenação, alinhado aos precedentes do STF e à EC 113/2021.

Nesse contexto,
não há razão jurídica que justifique a reforma da sentença
, seja por força da remessa necessária, seja por força do apelo voluntário.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
, bem como
conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda, com a consequente repetição do indébito nos termos lá fixados.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.